Tribunal: TJMT
Processo: 1023379-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023379-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP - CNPJ: 14.969.711/0001-83 (AGRAVANTE), RODRIGO BESSA DA SILVA - CPF: 098.300.747-06 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA RELATORA DO RAI N.º 1022510-75.2021.8.11.0000 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR - PROFERIDA EM PROCEDIMENTO RECURSAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO COM SEU DESPROVIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – CARÁTER PRECÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tendo em vista que a providência judicial pretendida pelo impetrante, com o ajuizamento do presente remédio heróico, não surte mais efeito, em razão de que o mérito do procedimento recursal foi desprovido, não subsiste a necessidade do pronunciamento jurisdicional, havendo a perda superveniente de objeto.

2- “As astreintes serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução provisória, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva (art. 269 do CPC), desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo.” (REsp 1347726/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/02/2013)

3- Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP contra decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança em epígrafe, onde figura como parte contrária EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA DO RAI N.º 1022510-75.2021.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial.

Argumenta que fato um dos pedidos (manutenção da rescisão antecipada deferida pela 11ª Vara Cível) restou por prejudicada pela perda do objeto, já que a decisão liminar em agravo restou por voltar atrás com o desprovimento do agravo, mas que, no entanto o pedido de devolução de equipamentos sob pena de multa diária, resta não solucionado eis que os equipamentos ainda não foram devolvidos pela empresa PHD Publicidade, que tampouco apresentou qualquer justificativa ou notificação para a devolução destes ao seu proprietário.

Assevera que denegar de forma geral o mandado de segurança resultaria em nova lesão ao impetrante eis que permaneceria sem os equipamentos bem como beneficiaria a parte que se arriscou pela desobediência reiterada de ordem judicial há meses.

Nesses termos requer a manutenção da multa diária a ser executada em 1ª instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata os autos de mandado de segurança impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense por Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda - EPP, com supedâneo na Lei 12.016/09, e art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, nos autos do agravo de instrumento n. 1022510-75/2021, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deferiu pedido de efeito suspensivo vindicado em favor de P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME.

Em data de 23.12.2021 o Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto deferiu a liminar almejada (ID 114000450).

Em data de 27.12.2021 a P.H.D. – Publicidade e Eventos EIRELI apresentou sua defesa com pedido de revogação da Liminar (ID 14022485.

A impetrante Rádio Industrial de Várzea Grande LTDA peticionou nos autos informando o descumprimento da liminar (ID 114034472).

O Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto determinou o cumprimento da liminar e majorou a multa diária (ID 114061454).

Redistribuído os autos este relator ratificou todos os atos processuais praticados no Recurso (ID 115417955).

Parecer ministerial de ID 119950988.

Verificado que o agravo de instrumento de onde se originou o presente mandamus foi julgado, o mandado de segurança foi julgado prejudicado (ID 121553958) nos seguintes moldes:

“MANDADO DE SEGURANÇA - WRIT COM ESCOPO DE ALTERAR DECISÃO DA RELATORA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TEVE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MODIFICOU A DECISÃO IMPUGNADA POR MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – CONFIGURAÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DO CITADO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELO COLEGIADO DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

1. Incumbe ao julgador levar em conta qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso.

2. O interesse recursal caracteriza-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo que a falta de qualquer um deles importa em não conhecimento do recurso.

3. Caracterizada a inutilidade do provimento judicial pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000 pelo órgão colegiado, que modificou a decisão averbada de ilegal da digna Relatora.

Vistos e examinado.

Trata-se de mandado de segurança impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense por Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda - EPP, com supedâneo na Lei 12.016/09, e art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, nos autos do agravo de instrumento n. 1022510-75/2021, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deferiu pedido de efeito suspensivo vindicado em favor de P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME.

A impetrante relata, em síntese, que o ato praticado pela autoridade ofende os princípios do regime democrático e da segurança jurídica, violando direito líquido e certo da impetrante, motivo pelo qual propôs a presente ação mandamental.

Prossegue sua narrativa, aduzindo que a empresa impetrante é detentora de duas concessões de rádio frequência, quais sejam, 90,1 FM – Nativa FM e 93,3 FM – Jovem Pan FM, e que firmou com a empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME, um contrato de compra e venda de horário de rádios e que “diante da venda de 100% do horário, não fazia sentido econômico que a impetrante se ocupasse do dia-a-dia da operação das duas rádios, motivo pelo qual as partes convencionaram, com contrato, que a operação seria tocada pela PHD, mediante a obediência das cláusulas pactuadas”(Id. 113970994, p. 7).

Afirma que dentre as cláusulas mais importantes do contrato de compra e venda encontram-se a que determina a obrigação da empresa P.H.D., em cuidar dos equipamentos da impetrante e ainda efetuar o correto recolhimento dos impostos. Argumenta que a empresa P.H.D. deixou de cumprir várias cláusulas pactuadas, especialmente aquelas atinente à manutenção dos equipamentos e que as rádios estavam funcionando com uma frequência inferior àquela homologada pela ANATEL, circunstância que pode acarretar a suspensão ou a cassação da concessão.

Verbera que, diante desse quadro, a impetrante ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de indenização pela quebra das cláusulas contratuais por parte da empresa P.H.D., e no corpo da referida ação requereu a antecipação da tutela para que os bens da impetrante, que estavam em poder da empresa P.H.D., fossem devolvidos.

Diz que a empresa P.H.D. contestou a ação e pugnou pela manutenção do contrato até o seu termo, juntando tardiamente pagamento de alguns encargos contratuais que estava atrasado.

Alega que, em seguida, a magistrada de origem negou a antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual a empresa impetrante e a empresa P.H.D. interpuseram recurso de agravo de instrumento, e que ambos os recursos tiveram sua tutela recursal indeferida pela autoridade coatora.

Assevera que, logo em seguida, a impetrante chamou o feito à ordem e demonstrou que a tutela era cabível, razão pela qual a magistrada singular reviu seu posicionamento e deferiu a tutela para restituir todos os equipamentos pertencentes à impetrante mediante caução idônea.

Diante dessa decisão, a empresa P.H.D. ajuizou recurso de agravo de instrumento, e a impetrada determinou a suspensão da decisão da magistrada singular. Enaltece que a empresa P.H.D. levou a autoridade coatora a errar, na medida em que não informou que a restituição dos equipamentos foi precedida da necessária prestação de caução, o que afasta a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Clarifica que o ato decisório impugnado é arbitrário e teratológico, mormente em razão da “ausência de indicação concreta do prejuízo e/ou do direito da P.H.D.” (Id. 113970994).

Nesse contexto, defende a necessidade de restaurar seu direito líquido e certo a uma decisão justa e segura, de acordo com os ditames do art. 5º, incisos XXXV e LXIX da Constituição Federal, pois “apresentam-se como direitos líquidos e certos da impetrante: (i) o direito de propriedade em relação a seus bens sob o guarda da PHD; (ii) o direito de liberdade para contratar e manter o contrato [responsabilizando por perdas e danos de outrem, se for o caso]; (iii) o direito à concessão pública de radiodifusão pertence à impetrante e não à PHD, não podendo o Judiciário alterar, ainda que indiretamente, esta concessão” (Id. 113970994, p. 17).

Conclui dizendo que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão claramente demonstrados, na medida em que o ato coator reconheceu equivocadamente e sem indicar um pretenso dano irreparável para a empresa P.H.D., e ainda corre o risco de sofrer dano irreparável, pois “permanecendo a situação admitida pelo ato coator, consistente no funcionamento das rádios com equipamentos não homologados e abaixo da potência concedida” (Id. 113970994, p. 25) pode por decisão da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL as duas concessões serem cassadas.

Com tais considerações, pugna pela concessão da ordem vindicada para que seja suspensa a liminar concedida pela douta relatora do agravo de instrumento n. 1022510- 75/2021, com o consequente reestabelecimento da decisão exarada nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de horário de rádio c/c a ação de cobrança de valores devidos e multa contratual c/c a ação de indenização por danos materiais, registrada sob n. 1033634-29.2021.811.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, até o julgamento do agravo interno interposto na data de 21.12.2021 (Id. 113972952) para determinar o retorno dos equipamentos para a esfera patrimonial da impetrante, e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança definitiva.

A liminar pretendida foi parcialmente deferidapelo relator plantonista (ID 114000450).

A empresa P.H.D. – PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI manifestou-se nos autos, postulando pela revogação da liminar (ID 114022485).

Impetrante veio aos autos informando o descumprimento da ordem liminar (ID 114034472), posteriormente manifestou-se P.H.D. – PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI impugnando os fatos colacionado aos autos (ID 114036463).

Sobreveio decisão de ID 114061454, determinando o cumprimento da liminar sob pena de aplicação de multa diária.

A empresa P.H.D. – PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI novamente se manifestou nos autos, postulando pela revogação da liminar (ID 11473957).

Diante do término do plantão o processo foi redistribuído tendo sido ratificado todos os atos processuais praticados neste Recurso, inclusive os fundamentos utilizados pelo então relator, Desembargador PEDRO SAKAMOTO, para o deferimento parcial da tutela recursal (ID 115417955).

A autoridade coatora apresentou informações no ID 116484968.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança vindicada, tão somente para suspender os efeitos do ato apontado como coator, até o julgamento do Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000.

Síntese necessária.

É caso de se declarar prejudicado o presente mandado de segurança na medida em que o agravo interno n. 1022510-75.2021.8.11.0000 já foi julgado, em 16.03.2022 (ID 121493452), conforme consulta ao Sistema PJE desta Corte.

Portanto, o presente mandado de segurança n. 1023379-38.2021.8.11.0000 que teve a liminar parcialmente deferida, por decisão monocrática do relator plantonista, que visa, ao fim e ao cabo, a suspensão ou reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo, em recurso de Agravo de Instrumento nº. 1022510-75.2021.8.11.0000, da Terceira Câmara Civil de Direito Privado.

Entrementes, no caso em concreto, há fato superveniente que importa na perda de objeto deste mandado de segurança, porquanto o agravo de instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000 já foi julgado pelo colegiado da Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, tendo julgado prejudicado o agravo interno, ocasião em que manteve a eficácia da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência formulado pela parte requerida e agravante P.H.D., e determinou “a devolução imediata, no ato da intimação por Oficial de Justiça Plantonista, de todos os objetos constantes nos autos, sob pena de devolução forçada.

Tal fato retira a eficácia do provimento recorrido, impedindo a colocação deste Mandado de Segurança em julgamento em virtude de que eventual posicionamento não teria o condão de desconstituir a coisa julgada, que findou por acobertar a matéria.

Dessa forma, se o presente mandamus apenas visa sustar decisão liminar dada em sede de Requerimento de efeito suspensivo e se, posteriormente, houve a substituição da referida decisão através do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, patente está a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

O julgamento de mérito do referido mandado de segurança, portanto, acaba por englobar a liminar anteriormente deferida, fazendo com que esta, em modos práticos, deixe de existir para que a decisão definitiva proferida pelo colegiado passe a surtir efeitos de forma soberana. Assim sendo, o mandado de segurança ora manejado perde sua razão de existir no mundo jurídico, por absoluta falta de interesse processual.

A fim de corroborar com o entendimento oraa6 esposado, colaciono Jurisprudência Pátria acerca do tema, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - JULGAMENTO DO RECURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O julgamento do agravo de instrumento traduz perda superveniente do objeto da ação mandamental aviada contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no referido recurso.¿ (TJ-MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 28/08/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL) ¿AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISAO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIMENTO INICIAL - JULGAMENTO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - PERDA DE OBJETO. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado ocasiona perda de objeto do agravo interno manejado em face da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra a concessão do efeito suspensivo naqueles autos.¿ (TJ-MG - AGT: 10000130939457001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 26/03/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/04/2014)

Portanto, o agravo originário que já foi apreciado pela 3ª. Câmara Cível, e manteve a decisão liminar de primeiro grau, torna sem objeto esse mandado de segurança, porquanto a finalidade do mesmo resta prejudicada em razão direta que a decisão averbada de ilegal da digna Relatora foi reformada.

Ressalta-se, por oportuno, que a perda de objeto se mostra imperiosa mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração em face do v. acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento n. 1022510-75.2021.8.11.0000, isto porque, qualquer que seja o resultado dos declaratórios, este apenas e tão somente integrará o mérito, não possuindo o condão de dar novamente eficácia à decisão liminar, objeto do presente mandamus.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante da flagrante falta de interesse processual que justifique o processamento do presente mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto mandamental, DENEGO A SEGURANÇA, na forma do § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, VI, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID12155398)

Embargos de declaração apresentado no ID 122854983, e rejeitados no ID 123290995.

Em razão da rejeição dos embargos a impetrante ajuizou o presente agravo interno argumentando ser necessária execução de multa diária determinada pelo Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto quando do deferimento do pedido de devolução dos equipamentos extraviados da Rádio e Televisão Industrial Ltda, ou que a mesma fosse ao menos mantida e remetida à Vara Cível competente para cumprimento em face da empresa P.H.D. – PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O ato coator, objeto do presente mandado de segurança, que o impetrante pretendia cassar, praticado pela Desa. Antonia Siqueira nos autos do agravo de instrumento n. 1022510-75/2021, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deferiu pedido de efeito suspensivo vindicado em favor de P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME.

Ocorre que, no curso do processamento desta ação mandamental, o mérito do referido recurso de agravo de instrumento foi julgado, pelo colegiado da 3ª Câmara Cível deste Tribunal, nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIO DE RÁDIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS E MULTA CONTRATUAL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ARTIGO 300, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente os requisitos autorizadores da concessão da tutela, deve ser mantida a decisão agravada, especialmente quando caucionada pela parte interessada.”

Portanto, a decisão liminar do agravo de instrumento (ato coator do presente mandamus) foi substituída, pelo acórdão prolatado pelo colegiado da 3ª Câmara Cível desta Corte de Justiça.

Concluindo, não existe mais utilidade, ou necessidade do presente mandamus, diante da perda superveniente de seu objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PERANTE A CÂMARA CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PELO ACÓRDÃO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT OF MANDAMUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Tendo em vista que o objeto do presente mandamus consistiu na decisão liminar, proferida em sede de agravo de instrumento, que antecipou os efeitos da tutela recursal, e considerando que, posteriormente, foi julgado o mérito de tal recurso, substituindo-se a referida decisão liminar pelo acórdão do colegiado da Câmara, resta configurada a perda do objeto do writ, razão que a segurança deve ser denegada e o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (TJ-GO - Mandado de Segurança (CF, Lei 12016/2009): 02105985920168090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 07/05/2018, Corte Especial, Data de Publicação: DJ de 07/05/2018)

Com relação ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar, inicialmente é de se observar que, em relação à natureza das astreintes, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam que “a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.429).

De se observar, nesse sentido, que as astreintes ostentam caráter exclusivamente cominatório, o qual não se confunde com eventual pretensão indenizatória.

Partindo dessa premissa, Superior Tribunal de Justiça deixou assente a possibilidade de execução provisória das astreintes fixada em decisão interlocutória desde que se verifiquem dois requisitos: a) seja a decisão confirmada na sentença ou no acórdão; e b) que ao eventual recurso não seja dado efeito suspensivo.

No julgamento do Resp n. 1.347.726/RS, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CARÁTER HÍBRIDO MATERIAL/PROCESSUAL DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE INICIAR-SE A EXECUÇÃO PRECÁRIA (ART. 475-O DO CPC) APENAS A PARTIR DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR, DESDE QUE RECEBIDO O RESPECTIVO RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, VII, DO CPC - CASO EM QUE A TUTELA ANTECIPATÓRIA RESTOU REVOGADA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DEFINITIVA, TORNANDO-SE SEM EFEITO - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. 1. A multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória (art. 273 e 461, §§ 3º e 4º, CPC) detém caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda. Nesse sentido: REsp n.º 1.006.473/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 19/06/2012). 2. Em vista das peculiaridades do instituto, notadamente seu caráter creditório a reclamar medidas expropriatórias para o respectivo adimplemento (penhora, avaliação, hasta pública), a execução das astreintes segue regime a ser compatibilizado com sua natureza, diferenciado-se daquele pertinente às demais modalidades de outorga da tutela antecipada, de ordem mandamental e executivo lato sensu (art. 273, §3º, do CPC). Nesse contexto, a forma de o autor de ação individual exigir a satisfação do crédito oriundo da multa diária, previamente ao transito em julgado, corresponde ao instrumento jurídico-processual da execução provisória (art. 475-O do CPC), como normalmente se dá em relação a qualquer direito creditório reclamado em juízo. 3. Do mesmo modo que não é admissível a execução da multa diária com base em mera decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza, também não se pode condicionar sua exigibilidade ao trânsito em julgado da sentença. Os dispositivos legais que contemplam essa última exigência regulam ações de cunho coletivo, motivo pelo qual não são aplicáveis às demandas em que se postulam direitos individuais. As astreintes serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução provisória, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva (art. 269 do CPC), desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória. 4. No caso concreto, a liminar concedida em sede de tutela antecipada quedou revogada ao fim do processo, face à prolação de sentença que julgou improcedente o pedido, tornando sem efeito as astreintes exigidas na ação. Impositiva, nesse quadro, a extinção da execução provisória. 5. Recurso especial provido. (REsp 1347726/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/02/2013).

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de execução provisória das astreintes baseada em mera decisão precária ou mesmo em sentença ou acórdão a respeito dos quais se obteve a suspensão dos seus efeitos.

Assim, diante do julgamento do agravo o mandado de segurança perdeu o objeto, afastando a possibilidade da sentença com resolução de mérito, fato este que impossibilita validar ou não as sanções impostas.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022